Tribunal: TJMT
Processo: 1003470-34.2026.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003470-34.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, Prescrição e Decadência, Liminar]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), UBIRATAN DE MAGALHAES BARBALHO - CPF: 289.617.066-91 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário e processual civil. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Taxa de licença para funcionamento. Alegação de decadência e prescrição intercorrente. Citação postal recebida por terceiro. Inocorrência de decadência e prescrição. Validade da citação. Recurso desprovido
.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto em execução fiscal promovida pelo Município, objetivando a cobrança de taxa de licença para funcionamento. O agravante sustenta a decadência e a prescrição intercorrente do crédito tributário, bem como a nulidade da citação postal, pleiteando a extinção da execução
.

II.
Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu a decadência do crédito tributário; (
ii
) verificar se houve prescrição intercorrente pela paralisação do feito; e (
iii
) analisar a validade da citação postal recebida por terceiro.

III
. Razões de Decidir

3.
O art. 173, I, do Código Tributário Nacional estabelece que, para tributos sujeitos a lançamento de ofício, o prazo decadencial inicia-se em 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

No caso, o fato gerador ocorreu em 31.1.2008, iniciando-se o prazo em 1.1.2009 e encerrando-se em 31.12.2013. Como a notificação do lançamento se deu em 7.11.2013, dentro do quinquênio, não há decadência.

4. A Súmula 622 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que a notificação do auto de infração faz cessar a contagem do prazo decadencial. Ademais, o parcelamento administrativo do débito interrompe o prazo prescricional, nos termos da Súmula 653 do STJ.

5. A prescrição intercorrente, segundo o Tema 567 do STJ, somente tem início após a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis. No caso, tal ciência ocorreu apenas em 29.5.2021, quando a Fazenda foi intimada a prosseguir no feito, de modo que o prazo prescricional não se iniciou anteriormente.

6. A demora processual decorrente da redistribuição do feito e da digitalização dos autos é imputável ao mecanismo da Justiça, incidindo a Súmula 106 do STJ, que afasta a prescrição por inércia quando o atraso decorre do serviço judiciário.

7. A citação postal na execução fiscal é regulada pela Lei nº 6.830/80, art. 8º, II, que considera válida a entrega da carta no endereço do executado, independentemente de quem a
receba. Assim, a correspondência entregue no endereço do devedor em 25.3.2014 constitui citação válida.

8. O comparecimento espontâneo do executado aos autos em 14.2.2023 supre eventual nulidade, nos termos do art. 239, §1º, do CPC
.

IV. DISPOSITIVO

9
. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 173, I; Lei nº 6.830/80, art. 8º, II; CPC, art. 239, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 567 (REsp 1.340.553/RS), Súmulas 106, 622 e 653; TJMT, AI n. 1003185-85.2019.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 8.10.2019.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal de Cuiabá, nos autos da Execução Fiscal nº 0051397-41.2013.8.11.0041, ajuizada pelo Município de Cuiabá para cobrança de Taxa de Licença para Funcionamento (CDA nº 2009/0363590) do exercício de 2008. (Id 217164910)

O juízo de origem rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, reconheceu a validade da citação postal (AR recebido por terceiro em 25.3.2014), afastou a prescrição sob fundamento da Súmula 106/STJ e determinou o prosseguimento da execução, sem fixação de honorários.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese: (i) decadência do crédito (fato gerador em 31.1.2008; lançamento em 7.11.2013), com base no art. 173, I, do CTN; (ii) prescrição intercorrente pela paralisação do feito após a citação, à luz do art. 40, §§ 1º-4º, da LEF, art. 924, V, do CPC e art. 174 do CTN, invocando os Temas 567 e 568 do STJ (REsp 1.340.553/RS) e precedentes correlatos; (iii) nulidade da citação por recebimento do AR por terceiro; e (iv) pedidos acessórios de justiça gratuita e de tutela recursal (efeito suspensivo) para obstar atos executórios e resguardar preparo. (Ids 217164910)

Houve deferimento da tutela recursal. (Id 343660388)

Em contrarrazões, o Município defende: (i) inexistência de decadência, porque a notificação do lançamento ocorreu em 7.11.2013, dentro do quinquênio do art. 173, I, do CTN; (ii) interrupção/suspensão da prescrição por parcelamentos e atos úteis, invocando a Súmula 653/STJ; (iii) ausência de inércia qualificada do exequente e aplicação da Súmula 106/STJ; e (iv) validade da citação postal entregue no endereço do devedor, ainda que recebida por terceiro. Requer o desprovimento do agravo e a revogação do efeito suspensivo. (Id 344417863)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Da gratuidade da justiça

Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, verifico que a decisão agravada não se manifestou expressamente sobre o requerimento formulado na exceção de
pré
-executividade.

Ademais, analisando a documentação apresentada pelo Agravante, constato a comprovação de hipossuficiência econômica, notadamente em razão das diversas execuções fiscais e inscrições em dívida ativa que enfrenta simultaneamente.

Assim,
defiro
os benefícios da justiça gratuita ao Agravante, nos termos dos
arts
. 98 e 99 do Código de Processo Civil.

Mérito

Da inocorrência de decadência

A primeira tese defensiva sustenta a ocorrência de decadência do crédito tributário, ao argumento de que entre o fato gerador (31
.
1
.
2008) e a notificação do lançamento (7
.
11
.
2013) transcorreram mais de 5 anos.

A tese não prospera.

O art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional estabelece:

"Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I -
do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;"

Para tributos sujeitos a lançamento de ofício, como é o caso da Taxa de Licença para Funcionamento, o prazo decadencial inicia-se em 1º de janeiro do ano seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

No caso concreto
o fato
gerador
é de
: 31
.
1
.
2008 (exercício de 2008)
; i
nício do prazo decadencial: 1
.
1
.
2009
; t
érmino do prazo decadencial: 31
.
12
.
2013
; n
otificação do lançamento: 7
.
11
.
2013
.

A notificação do lançamento ocorreu
dentro do prazo decadencial
, que somente se encerraria em 31
.
12
.
2013.

A Súmula 622 do Superior Tribunal de Justiça consolida esse entendimento:

"SÚMULA N. 622 - A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial."

Este Egrégio Tribunal tem aplicado sistematicamente essa orientação:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVDADE – ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONCENTRAÇÃO DA DEFESA – INOCORRÊNCIA - DECADÊNCIA DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS CUJA COMPETÊNCIA É DE 2007 – TRIBUTO (ICMS) SUJEITO À HOMOLOGAÇÃO DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO – CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO QUE SE EFETIVA COM A SUA INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA E NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE - CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL – APLICABILIDADE DO ARTIGO 173, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (...) 3 - A constituição definitiva do crédito só se efetiva com a notificação do contribuinte, pela autoridade fiscal, acerca do seu lançamento." (N.U 1003185-85.2019.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Julgado em 8
.
10
.
2019)

Ademais, o Município comprovou a existência de parcelamentos administrativos do crédito (extratos
IDs
113005660, 113005663 e 113005661), circunstância que, nos termos da Súmula 653 do STJ, interrompe o prazo prescricional:

"
O pedido de parcelamento fiscal, ainda que indeferido, interrompe o prazo prescricional, pois caracteriza confissão extrajudicial do débito
."

Portanto, não há que se falar em decadência do crédito tributário, devendo ser afastada essa tese defensiva.

Da inocorrência de prescrição intercorrente

A segunda tese recursal

defende a ocorrência de prescrição intercorrente, sustentando que o processo permaneceu paralisado por período superior a 5 anos sem qualquer ato executivo eficaz, configurando inércia da Fazenda Pública.

A questão central da controvérsia reside na correta aplicação do Tema 567 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.340.553/RS) e da Súmula 106 do mesmo Tribunal.

O REsp 1.340.553/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, estabeleceu teses fundamentais sobre a prescrição intercorrente em execução fiscal, das quais destaco as seguintes:

"4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofre
u (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial 4.1., onde o prejuízo é presumido),
por
exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição." (STJ - REsp 1.340.553/RS - Primeira Seção - Rel. Min. Mauro Campbell Marques -
DJe
16
.
10
.
2018)

Do julgado transcrito, extrai-se que o prazo prescricional intercorrente somente se inicia automaticamente
após
a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis.

Analisando detidamente a cronologia processual, constato:

1)
d
istribuição da execução: 18
.
11
.
2013
;
2)
d
espacho citatório: 12
.
12
.
2013
;
3)
c
itação postal recebida por terceiro: 25
.
3
.
2014
;
4)
r
edistribuição para Vara Especializada: 15
.
12
.
2014
;
5) Digitalização dos autos: 6
.
12
.
2019
;
6) Despacho de prosseguimento: 13
.
1
.
2020
;
7) Certidão de citação válida: 10
.
2
.
2021
;
8) Intimação da Fazenda para prosseguimento: 29
.
5
.
2021
;
9) Pedido de bloqueio SISBAJUD: 2
.
6
.
2021
;
10) Resposta negativa do SISBAJUD: 18
.
2
.
2023
.

Da análise cronológica, verifica-se que não houve intimação formal da Fazenda Pública, nos moldes exigidos pelo Tema 567/STJ, sobre a frustração de diligências de localização do devedor ou de bens penhoráveis no período compreendido entre 2014 e 2021.

A jurisprudência é enfática ao exigir que haja intimação pessoal da Fazenda Pública para caracterizar o termo inicial do prazo de suspensão do art. 40 da LEF:

"O QUE IMPORTA PARA A APLICAÇÃO DA LEI É QUE A FAZENDA PÚBLICA TENHA TOMADO CIÊNCIA DA INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS NO ENDEREÇO FORNECIDO E/OU DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. ISSO É O SUFICIENTE PARA INAUGURAR O PRAZO, EX LEGE." (REsp 1.340.553/RS)

No caso concreto, após a citação válida em 2014, o processo foi redistribuído para a Vara Especializada (2014) e posteriormente digitalizado (2019), tratando-se de atos puramente administrativos e internos do Poder Judiciário, sem qualquer intimação da Fazenda Pública.

Somente em 29
.
5
.
2021 é que a Fazenda foi formalmente intimada para dar prosseguimento ao feito, tendo prontamente requerido bloqueio via SISBAJUD em 2
.
6
.
2021, apenas 4 dias após a intimação.

Esse cenário caracteriza a aplicabilidade da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça:

"
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.
"

Este Egrégio Tribunal tem aplicado sistematicamente essa orientação em casos análogos:

"A prescrição intercorrente não se configura pelo mero decurso temporal, mas exige a conjunção de dois elementos: elemento temporal: transcurso de prazo superior a 5 anos e elemento subjetivo: inércia injustificada do exequente. No
caso concreto, embora tenha transcorrido longo período desde o ajuizamento, não se verifica inércia do exequente, que sempre respondeu prontamente às intimações judiciais e adotou as providências processuais cabíveis. (...) As dificuldades encontradas decorreram de impossibilidade de localização dos executados, da ausência de bens penhoráveis, da necessidade de redirecionamento da execução, de trâmites burocráticos do próprio Poder Judiciário." (RAC 0002011-31.2010.8.11.0111,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Yale
Sabo
Mendes, j. 11.9.2025
)

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

"Ademais, é firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ)." (STJ -
AgInt
no
AREsp
1169279/RS, Rel. Ministro
L
uis

F
elipe
S
alomão
)

A redistribuição do feito (ato determinado por resolução do Tribunal para especialização de varas) e a digitalização dos autos (ato interno de modernização do judiciário) são circunstâncias imputáveis exclusivamente ao mecanismo da Justiça, não podendo ser atribuídas à inércia da Fazenda Pública.

Ademais, não há nos autos comprovação de que a Fazenda Pública tenha sido formalmente intimada, durante esse período, sobre a
impossibilidade de localização do devedor ou de bens, requisito essencial para o início do prazo de suspensão do art. 40 da LEF.

Somente a partir da resposta negativa do SISBAJUD em 18
.
2
.
2023 é que se poderia cogitar do início do prazo de suspensão de 1 ano, seguido do quinquênio prescricional, o que nos levaria ao termo final apenas em 18
.
2
.
2029.

Portanto, não se consumou a prescrição intercorrente, devendo ser mantida a decisão que rejeitou essa tese.

Da validade da citação postal

Por fim, quanto à alegada nulidade da citação postal recebida por terceiro, a tese também não merece acolhida.

O regime jurídico da citação em execução fiscal é específico e encontra-se regulado pela Lei nº 6.830/80, que estabelece critérios próprios, distintos daqueles previstos no Código de Processo Civil para o processo de conhecimento.

O art. 8º, inciso II, da Lei nº 6.830/80 dispõe:

"Art. 8º O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

(...)

II -
a
citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta
no endereço do executado
, ou, se a data for
omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;" (destaquei)

Da redação legal, verifica-se que a Lei de Execução Fiscal exige apenas que a correspondência seja entregue
no endereço do executado
, não sendo necessário que seja recebida pessoalmente pelo devedor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO POSTAL. RECEBIMENTO POR TERCEIROS. VALIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. (...) 1. É válida a citação postal realizada no endereço do citando, ainda que tenha sido recebida por terceiros. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ." (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.137.628/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13
.
5
.
2024,
DJe
de 15
.
5
.
2024)

"EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR MEIO DE CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENTREGA NO DOMICÍLIO DO EXECUTADO. RECEBIMENTO POR PESSOA DIVERSA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. VALIDADE. (...) 2. Tal entendimento não está em harmonia com a jurisprudência do STJ, que tem orientação firme de que é válida a citação pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros." (REsp n.
1.648.430/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
de 20.4.2017)

Este Egrégio Tribunal tem adotado idêntico entendimento:

"A Lei nº 6.830/80, art. 8º, II, estabelece regime específico à citação em execução fiscal, considerando válida a entrega da carta no endereço do executado, independentemente do recebedor. (...) A jurisprudência do STJ consolida o entendimento de que a citação postal recebida por terceiros é válida na execução fiscal, conforme Súmula 83 e precedentes (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
nº 2.137.628/GO; REsp nº 1.648.430/SP)." (AI 1005370-86.2025.8.11.0000,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Jones Gattass Dias, j. 24.7.2025
)

A
razão

legal
dessa distinção reside na natureza peculiar da execução fiscal, que visa à satisfação do crédito público, sendo dotada de características que conferem maior celeridade e efetividade à cobrança da dívida ativa.

No caso dos autos, a carta de citação foi regularmente enviada para o endereço do executado e ali entregue em 25
.
3
.
2014, cumprindo-se integralmente a exigência legal prevista no art. 8º, II, da Lei nº 6.830/80.

É ônus do contribuinte manter atualizados seus dados cadastrais junto à Fazenda Pública, conforme expressamente previsto na legislação tributária municipal, sob pena de arcar com as consequências de eventual omissão.

Ademais, ainda que se cogitasse de eventual vício na citação, o que não é o caso, o comparecimento espontâneo do executado aos autos supriria tal nulidade, nos termos do art. 239, §1º, do Código de Processo Civil:

"§ 1º O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução
."

No presente caso, o executado compareceu espontaneamente aos autos em 14
.
2
.
2023, apresentando exceção de
pré
-executividade, o que demonstra inequívoca ciência da demanda e pleno exercício do direito de defesa.

Portanto, a citação é válida, devendo ser rejeitada essa tese defensiva.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026